Tribunal: TJPA
Processo: 0807213-57.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0807213-57.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REQUERIDO: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº.
0807213-57.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
.

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Processo em referência:
0007611-91.2018.8.14.0071
.

Procurador Geral de Justiça: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DÚVIDA NÃO

MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO EM

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREVENÇÃO. DESEMBARGADOR QUE RECEBEU O ACERVO DO DES. APOSENTADO MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, A QUEM FOI DISTRIBUIDO O PRIMEIRO HABEAS CORPUS.

1
.
Após consulta ao sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º grau, constata-se que, antecedendo ao presente Recurso em Sentido Estrito, foi distribuído à relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (atualmente aposentado), o Habeas Corpus de nº 0809509-91.2019.8.14.0000, tendo sido julgado em 28/11/2019.

2. É necessário destacar que o referido Habeas Corpus, de relatoria do Desembargador aposentado Milton Augusto de Brito Nobre, é anterior ao Habeas Corpus de nº 0813687-15.2021.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (magistrada aposentada).

3. Em atenção ao Habeas Corpus nº 0809509-91.2019.8.14.0000, que versa sobre a mesma ação penal do qual resultou o Recurso em Sentido Estrito, processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071, contata-se que o Desembargador suscitado, Dr.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,

recebeu o acervo de processos resultantes da aposentadoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, resultando na sua prevenção para atuar no presente feito.

4. Dúvida não manifestada sobre forma de conflito dirimida, para declarar a prevenção do Desembargador suscitado, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer da Ação e conceder-lhe provimento, para declarar a prevenção do Desembargador suscitado, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 17 de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de dúvida não manifestada sob forma de conflito, suscitada pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão da recusa da prevenção do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Os autos versam sobre recurso em sentido estrito, referente ao Processo 0007611-91.2018.8.14.0071, distribuído, inicialmente, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou o encaminhamento dos autos à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, por prevenção, em razão da primeira distribuição do Habeas Corpus de nº 0813687-15.2021.8.14.0000 (ID Nº 13974112, pág. 16), tendo aceitado a prevenção arguida, conforme consta em ID Nº 13974112, pág. 18.

No ID Nº 13974112, pág. 30, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ora suscitante, chamou o feito à ordem, após verificar a existência de decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, no Habeas Corpus nº 0809509- 91.2019.8.14.0000, que versou sobre a mesma ação penal. Por esta razão, requereu a redistribuição dos autos, por prevenção, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por ter assumido o acervo de processos do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, em decorrência de sua aposentadoria.

No de ID Nº 13974112, pág. 33, o Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior, ora suscitado, acolheu a prevenção. Entretanto, em decisão de ID Nº. 13974112, pág. 35, após constatar que o interessado impetrou o Habeas Corpus de nº 0813687-15.2021.8.14.0000, oriundo da mesma Ação Penal, que foi distribuído à relatoria da Desembargadora suscitante, determinou o encaminhamento dos autos a esta, em razão da prevenção.

Não acolhendo a tese de recusa da prevenção, a Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, suscitou a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, com base no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme consta em ID Nº 13974112, págs. 37-39.

Os autos vieram à minha relatoria.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este posicionou-se no sentido de se firmar a competência do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior (ID nº 14735056).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação.

Esclareça-se que a dúvida reside no sentido de qual Desembargador deve julgar o Recurso em Sentido Estrito, nº
0007611-91.2018.8.14.0071
,
se o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ou a Desembargadora Kedma Pacífico Lyra, a quem coube o acervo da Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato,
aposentada
nos termos da Portaria
Nº 2436/2023-GP.

Pois bem, em se tratando de autos de dúvida não manifestada sob forma de conflito, para fins de determinar o Desembargador competente para julgar o recurso em referência, é necessário a análise conjunta da Legislação processual e do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, ressaltando o disposto no art. 930 do Código de Processo Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Em análise ao Regimento Interno do TJE-PA, a matéria relacionada ao caso se encontra nos artigos 114, §1º, 116 e 119:

Art. 114. Em caso de vaga ou de transferência do Desembargador de órgão fracionário, será substituído na relatoria dos feitos por aquele que passar a integrar o colegiado, salvo com relação ao acervo que acompanhar o Desembargador em razão da transferência.

§ 1º O Desembargador, ao ser transferido para outro órgão fracionário da mesma seção, assumirá o acervo ali existente e levará consigo parcela dos processos mais antigos anteriormente sob sua direção, de maneira que o acervo novo somado ao antecedente atinja a quantidade de processos a que estava vinculado antes da transferência.

Art. 116 - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Art. 119 - Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

Do exame dos dispositivos do Regimento Interno, observa-se que o primeiro recurso protocolado tornará prevento o relator, para qualquer eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo, ou em processo conexo, também em harmonia com a orientação disposta no art. 930, do Código de Processo Civil, de modo que se constata que o critério utilizado para fins de fixação de prevenção, reside na primeira distribuição ou registro das ações, ou recursos, de qualquer natureza.

O entendimento da jurisprudência pátria é no sentido, que a prevenção se dá em razão do magistrado que primeiro recebeu a distribuição válida deve prevalecer, ainda que outro magistrado receba posteriormente a distribuição de alguma ação ou recurso conexos e neles venha a despachar, ou até mesmo julgar, prevalecendo, portanto, o critério da primeira distribuição, em razão de ser a prevenção instituto que visa evitar a prolação de decisões conflitantes, auxiliando a celeridade e economia processuais, garantindo a segurança jurídica.

Após consulta ao sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º grau, constata-se que, anteriormente ao presente recurso em sentido estrito, foi distribuído à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (atualmente aposentado), o Habeas Corpus de nº 0809509-91.2019.8.14.0000, que, em 28/11/2019, conheceu e julgou pela denegação da ordem, nos termos da ementa abaixo, tendo referidos autos sido distribuídos em 05/11/2019.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, II E VI, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, ART. 121, §2º, IV E VI, ART. 250, §1º, II, “a”, ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART 12, DA LEI Nº 10.826/03. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pelo modus operandi dos diversos ilícitos perpetrados e pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas por esta e. Corte. 2. Ordem conhecida e denegada.

É necessário destacar que o referido Habeas Corpus é anterior ao Habeas Corpus de nº 0813687-15.2021.8.14.0000, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (magistrada aposentada).

Tendo em vista os dispositivos legais anteriormente citados e, em atenção ao Habeas Corpus nº 0809509-91.2019.8.14.0000, que versa sobre a mesma ação penal do qual resultou o Recurso em Sentido Estrito, processo nº 0007611-91.2018.8.14.0071, contata-se que o Desembargador suscitado, o Dr.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,

assumiu o acervo de processos do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, em decorrência de aposentadoria, ficando, portanto, prevento, para atuar no presente feito.

Torna-se relevante fazer menção sobre a Portaria da Presidência do TJE-PA, de nº 4044/2021-GP, publicada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, em 29/11/2021, republicada em 17/12/2021, a qual determina ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior assumir o acervo do Desembargador aposentado Milton Augusto de Brito Nobre.

Portanto, assiste razão a magistrada suscitante.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço da Dúvida não Manifestada sob Forma de Conflito para dirimi-la, declarando competente para julgamento do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

nº
0007611-91.2018.8.14.0071
, da 3ª Turma de Direito Penal,
o Excelentíssimo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/11/2023